Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. PROVA ESCRITA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CERTEZA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL QUESTIONANDO A DÍVIDA EM JUÍZO DISTINTO. INTIMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DE RITO. ART. 700, §5o, DO CPC. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A INIDONEIDADE DA PROVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CAUSA IMPEDITIVA DO PROCEDIMENTO ADOTADO APÓS EMBARGOS. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. RESOLUÇÃO DE MÉRITO NECESSÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A apelante externa seu inconformismo, explicitando de forma fundamentada e clara os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença e, em que pese não impugnar integralmente a sentença, refutou pontos dela que considera relevantes para o julgamento, o que não representa violação à dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. Em caso de dúvida quanto a dívida ou confiabilidade da prova, deve o Magistrado primeiramente facultar a parte a adequação ao rito ordinário, conforme reza o §5o do art. 700 do CPC.2.1.No presente caso, o Juiz de origem teve a certeza sobre a inadequação da documentação que pretendia cobrar a dívida, uma vez que, segundo consta da sentença, o débito está sendo questionado judicialmente nos autos no 5046614-04.2019.8.09.0125 (ação ordinária de anulação de contas), em tramitação na Comarca de Piranhas/GO. 2.2. Como a prova encadernada, segundo o julgador ad quo, não era hábil para garantir a certeza da dívida, ainda mais quando a própria existência da obrigação está sendo questionada em processo judicial distinto, não há que se falar em oportunidade para adoção do rito ordinário.
3. A sentença está inadequada, porquanto não seria o caso de extinção do processo sem resolução de mérito, posto que a triangularização processual encontra-se aperfeiçoada e, somente após a argumentação da ré, em sede de embargos, é que se pôde concluir pela inidoneidade da dívida. O caso, portanto, é de julgamento pela improcedência do pedido inicial por ausência de prova irrefutável que certifique de maneira irrefutável o valor cobrado.
4. Sentença reformada para julgar procedente os embargos opostos e improcedente o pleito monitório. Honorários ajustados.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.